Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707713-11.2022.8.07.0012 APELANTE: WELLITON BISPO DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do réu preso WELLITON BISPO DA SILVA LIMA, o qual, intimado pessoalmente, informou que deseja ser defendido pela Assistência Judiciária (certidão de ID 48066663). 2. Após, baixem-se os autos a fim de possibilitar a douta Promotoria de Justiça para apresentar as contrarrazões. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se Brasília, 10 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator